Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE No 905.357/RG STF. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. IRDR No 2017.00.2.011208-8. INADMITIDO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 905357/RG pelo STF diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema distinto do possível direito à percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), situação que inviabiliza a suspensão do feito.
2. Impõe-se a rejeição do pedido de sobrestamento com fundamento no IRDR no 2017.00.2.011208-8, porque inadmitido.
3. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004, foi gradualmente suprimida e deveria ser extinta a partir de 1o/9/2015.
4. “Não obstante o determinado na Lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O legislador assegurou que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, tampouco os proventos percebidos, sendo eventual diferença assegurada pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais. Essa alteração só será devida após a extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), o que ainda não ocorreu.
6. O Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparação na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrarem a mesma carreira e exercerem o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes de carga horária semanal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.